Tribunal: TJPA
Processo: 0813898-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813898-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO DA CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0813898-12.2025.8.14.0000

IMPETRANTE
:
ARTUR AUGUSTO SOARES DA PAZ (DEFENSOR PÚBLICO).

PACIENTE:

PEDRO DA CONCEIÇÃO SILVA.

IMPETRADO:
Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Redenção/PA.

Processo originário nº
0804908-91.2025.8.14.0045.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I, e art. 211, ambos do CP).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva; (ii) Verificar se o
modus operandi
do delito e a conduta posterior do agente justificam a segregação cautelar; (iii) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseia na gravidade em abstrato do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade acentuada do paciente e o risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. O
modus operandi
– suposto homicídio por motivo torpe, com disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, seguido da deliberada ocultação do cadáver e da arma do crime, e da imediata tentativa de fuga para outro estado – transcende a mera tipicidade da conduta, revelando audácia e total desprezo pela vida humana e pela autoridade estatal.

5. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada para conter o ímpeto delitivo e o risco de evasão demonstrado pelo paciente.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e, no mérito, denegada, mantendo-se integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relatora: Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, DJe 25/05/2021;
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08140717020248140000, Relatora: Desª. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, DJe 26/09/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO DA CONCEIÇÃO SILVA
, já qualificado nos autos, preso em flagrante delito em 23/06/2025, com prisão convertida em preventiva em 24/06/2025, por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, e art. 211, ambos do Código Penal.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Redenção/PA.

Alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, a qual estaria baseada na gravidade abstrata do delito. Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade), que não há contemporaneidade nos fundamentos que justificariam a medida e que seria cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Formula pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 28290834).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 28332915).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28343982).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que a decisão que a decretou carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata dos delitos imputados.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Uma análise atenta da decisão proferida pelo juízo de piso (ID 28224494) revela que a segregação cautelar não foi fundamentada em ilações ou na mera gravidade dos tipos penais, mas sim em
elementos concretos e individualizados
, extraídos da situação fática, que demonstram a imperiosa necessidade da medida para a
g
arantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

O
periculum libertatis
exsurge com clareza do
modus operandi
empregado. Narra-se que o paciente, por motivo torpe (vingança pela queima de sua motocicleta), não apenas ceifou a vida da vítima com um disparo de arma de fogo na cabeça, mas também, em um ato de extrema frieza, ocultou o cadáver e a arma do crime em locais distintos e de difícil acesso, com o claro intuito de embaraçar a investigação e garantir sua impunidade.

Some-se a isso a conduta posterior do paciente, que não demonstrou qualquer intenção de se apresentar às autoridades. Ao contrário, foi capturado já em rota de fuga, a bordo de um ônibus com destino a outra cidade, evidenciando seu plano de se evadir do distrito da culpa.

Essa cadeia de atos – a execução bárbara, a ocultação de provas e a fuga imediata – não pode ser interpretada como um mero "fato passado". Ela constitui um indicativo robusto e contemporâneo da periculosidade do agente e de sua propensão a se furtar à aplicação da lei. A prisão, nesse contexto, não visa antecipar a pena, mas sim acautelar o meio social e o próprio processo de um agente que demonstrou, concretamente, elevado grau de periculosidade e desprezo pelas instituições.

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis, como a primariedade, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão. E
ste, aliás, é o entendimento sumulado por este próprio Tribunal de Justiça, que no enunciado de sua
Súmula nº 08
preceitua:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."
Tal orientação alinha-se à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito
[...].
Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também partilha do mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com a jurisprudência das Cortes de Superposição, no sentido de que,
no crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delitiva, identificador da periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
[...]. 2. Nesse contexto,
considerando que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do coacto em razão do modus operandi empregado na conduta delitiva, evidenciando a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, eventuais “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar
” (STJ, HC 708.523/SP).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08140717020248140000, Relatora: Desª. KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal)

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se absolutamente inadequada e insuficiente. A conduta do paciente, ao tentar fugir e ocultar provas de forma deliberada, indica que medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar seriam facilmente burladas, frustrando os objetivos da persecução penal.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo na íntegra a decisão do juízo de piso que converteu a prisão em flagrante do paciente
PEDRO DA CONCEIÇÃO SILVA
em preventiva.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/07/2025